Tribunal: TJPA
Processo: 0002546-54.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002546-54.2013.8.14.0051

APELANTE: BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA

APELADO: CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de multa contratual, reconhecer falha na prestação de serviço de telefonia e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2.

A parte autora sustenta a gravidade das falhas na prestação do serviço, consistentes em atraso na portabilidade, má qualidade do serviço e negativação indevida, pleiteando a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da gravidade das falhas na prestação do serviço e da negativação indevida de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação defeituosa do serviço.
4. Comprovação de múltiplas falhas: atraso relevante na portabilidade, prestação deficiente do serviço, cobrança indevida e inscrição indevida em cadastro restritivo.
5. Pessoa jurídica possui direito à indenização por dano moral quando atingida sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ.
6. O valor fixado na origem revela-se insuficiente diante da extensão do dano, da capacidade econômica da ré e do caráter pedagógico da indenização.
7. Majoração do quantum para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A negativação indevida de pessoa jurídica, aliada à falha na prestação de serviço essencial, configura dano moral indenizável. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base na gravidade da conduta, na extensão do dano e na função pedagógica da reparação, admitindo-se majoração quando irrisório.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido e recebido (ID 31185336).

Passo a relatar.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra CLARO S.A.

A decisão recorrida, lançada ao id 4379158, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente à multa por quebra contratual no valor de R$ 3.200,00; reconhecer a falha na prestação do serviço; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC; e condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação .

Em suas razões recursais (id 4379159), a parte autora/apelante sustenta
a
gravidade da falha na prestação dos serviços de telefonia, consistente em atraso na portabilidade das linhas por aproximadamente dois meses e posterior prestação defeituosa do serviço;
a
indevida cobrança de multa contratual, já reconhecida como ilícita na sentença;
a
negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito;
a
configuração de dano moral
in re ipsa,
especialmente por se tratar de pessoa jurídica com atividade empresarial dependente de comunicação; e
a
insuficiência do quantum indenizatório fixado, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, ou outro valor que este Tribunal entenda adequado, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade .

Em contrarrazões (id 4379162), a parte apelada defende a manutenção integral da sentença; a adequação do valor fixado a título de danos morais, por atender aos critérios de moderação e evitar enriquecimento sem causa; a inexistência de elementos que justifiquem a majoração pretendida; e, subsidiariamente, a redução ou manutenção do valor arbitrado, reputando-o suficiente à compensação do dano .

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para majorar o quantum indenizatório, diante da gravidade das falhas reconhecidas (atraso na portabilidade, má prestação do serviço e negativação indevida), reputando irrisório o valor fixado na origem .

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se exclusivamente à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que não houve insurgência quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, à declaração de inexistência do débito ou à própria configuração do dano.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nessa esteira, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no atraso significativo na portabilidade das linhas telefônicas; na prestação deficiente do serviço após a habilitação; e na cobrança indevida de multa contratual, culminando na negativação do nome da autora. Tais circunstâncias foram devidamente reconhecidas pelo Juízo de origem, não sendo objeto de impugnação recursal.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente quando atingida em sua honra objetiva. Dicção da
Súmula 227 do STJ:

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral

No caso, a negativação indevida do nome da empresa autora configura dano moral. A falha na prestação de serviço essencial de telefonia, que compromete a atividade empresarial, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a credibilidade da empresa no mercado.

Nesse sentido, cito

o seguinte julgado

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DIREITO À IMAGEM. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Embora a pessoa jurídica não disponha de honra subjetiva, é titular de honra objetiva, consistente na reputação que goza perante terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida comercial.
A inclusão indevida do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito causa dano moral, pois prejudica sua reputação.
II - O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem assim a natureza e a extensão do dano. III - De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar este, sobre o valor da causa, observados os critérios balizadores dos incisos I a IV do mesmo parágrafo. IV - Negou-se provimento aos recursos.
(TJDFT- Acórdão 1228810, 07195026120188070007, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 19/2/2020.)

A questão central reside na análise da suficiência do valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00).

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano; a capacidade econômica das partes; o caráter compensatório e pedagógico da medida; e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se a presença de múltiplos ilícitos: o atraso relevante na prestação do serviço; a má qualidade contínua do serviço contratado; a cobrança indevida de multa; e a negativação indevida do nome da pessoa jurídica.

Tais circunstâncias evidenciam gravidade superior àquela ordinariamente verificada em casos isolados de inscrição indevida.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se, portanto, insuficiente para cumprir a dupla função da indenização, sobretudo diante da capacidade econômica da empresa ré (grande operadora de telecomunicações) e da repercussão do dano na atividade empresarial da autora.

Por outro lado, a majoração deve observar critérios de moderação, evitando valores excessivos ou desproporcionais.

Nesse contexto, entendo que a elevação do
quantum
indenizatório se impõe, em consonância, inclusive, com o parecer ministerial, para patamar mais condizente com a gravidade do caso.

Diante das peculiaridades da demanda, reputo adequado majorar a indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, valor que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Nesse sentido, cito o julgado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA E PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUTOS APENSADOS. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TERRACAP. PRÓ-DF II. IN RE IPSA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SERASA. [...] POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO . SENTENÇA MANTIDA. [...] 5.
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais,
de modo que restando evidenciado o dever de indenizar face à indevida inclusão do nome da Demandante nos cadastros de inadimplentes, verifica-se que a conduta lesiva é retratada pelo ato praticado pela TERRACAP ao solicitar a inclusão do nome da empresa apelada no cadastro de inadimplentes e pela Serasa que tinha a obrigação de encaminhar carta de comunicação antes de inserir a restrição no seu banco de dados. 6. No que se refere aos critérios gerais para fixação do quantum indenizatório, tem-se o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano. Nesse contexto, deve-se realçar que a fixação dessa verba indenizatória não pode promover o enriquecimento ilícito da parte. Nessas circunstâncias, atento às particularidades do caso concreto, notadamente a repercussão dos fatos e a natureza do direito fundamental violado,
tenho como razoável o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDFT- Acórdão 909406, 20140110058369APC. 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É O VOTO.

Belém, 15/04/2026